Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711149-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA DUARTE MACHADO RECORRIDO: MASSA FALIDA DA VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A, ERALDO RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVIAMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO E DEFLAGRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO. DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE/DESISTENTE. IMPERATIVO LEGAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE PETICIONAMENTO EM AUTOS FÍSICOS. MANEJO DO EXECUTIVO COMO ÚNICO MEIO DE PETICIONAMENTO. PRETENSÃO DESGUARNECIDA DE TÍTULO E INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. VERBA HONORÁRIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em razão da desistência manifestada pela exequente no trânsito processual após angularizada a relação processual e apresentação de impugnação pela parte executada, o havido enseja a sujeição da desistente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, consoante preceituado pelo legislador processual em conformidade com o princípio da causalidade (CPC, arts. 90, 513 e 77, parágrafo único, I). 2. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, não se prestando a afastar a incidência dessa norma processual, mediante alforria da parte desistente do pagamento da verba honorária de sucumbência, a alegação, desprovida de lastro material, de necessidade de aviamento do executivo por impossibilidade de peticionamento no ambiente de ação petitória promovida em seu desfavor, pois sobrepujara a subsistência de manejo impróprio de pretensão executória e, aperfeiçoada a relação processual e apresentada impugnação, a formulação de desistência. 3. A ação é manejada por conta e risco do autor, redundando que, acolhido o pedido de desistência formulado após a angularização da relação processual, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência, não se afigurando viável ao juiz, no controle da observância do firmado, julgar a justeza e adequação da disposição legal, mas aplicá-la, pois julga segundo a lei, e não a lei, tornando inviável que invada a oportunidade e conveniência reservadas ao legislador no momento da criação normativa (CPC, art. 90 e 775). 4. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, enquadrando-se nessa preceituação a situação em que o valor atribuído à causa é mensurado em descompasso com a natureza da prestação perseguida e do proveito econômico almejado, ensejando que a verba seja, portanto, fixada mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 5. Tratando-se de ação desguarnecida de repercussão econômica e cujo valor fora fixado em valor muito baixo, homologada a desistência manifestada pela parte exequente e extinto o processo, sem solução de mérito, a verba honorária que lhe deve ser carreada, deve ser fixada por apreciação equitativa, ponderados os parâmetros alinhados pelo legislador - o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, derivando que, em tendo sido fixada em montante condizente com esses parâmetros, deve ser preservada. 6. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de apreciar a tese relativa à inviabilidade da fixação de honorários advocatícios em razão da desistência do cumprimento de sentença. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1860492/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/5/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “extinto o executivo em razão da desistência manifestada pela apelada, mas tendo sido aperfeiçoada a relação processual executiva, e aferido que fora a causadora da lide, deve ser reputada sucumbente para fins de imposição das verbas de sucumbência.” (ID 25620252 - Pág. 7) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029